Tribunal: TCU
Processo: 019.334/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.334/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Luedy (XXX.465.295-XX); Carlos Sergio Honorato de Oliveira (XXX.444.936-XX); Irmar Quincas de Menezes (XXX.018.904-XX); José Milton Galdino da Silva (XXX.261.644-XX); Luiz Carlos Silva Pinto (XXX.344.405-XX); Oscar Alves da Costa (XXX.128.992-XX); Paulo Cesar Machado (XXX.678.617-XX); Robson Nerys (XXX.442.854-XX); Valdemir Serafin (XXX.367.458-XX); Wladimir Freres de Souza (XXX.508.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.